Tribunal: CARF
Processo: 36266.006199/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.006199/2005-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.680 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARTONA COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Nos moldes em que consolidado pela Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício deve ser observado o limite de alçada
vigente na data da apreciação do recurso em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de auto de infração (Debcad 35.840.011-2) para cobrança de contribuição
previdenciária. O relatório fiscal de fls. 56 e seguintes, assim resumiu o lançamento:
1- Este relatório integra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito supra, que
constitui crédito da Seguridade Social decorrente de contribuições devidas e não
recolhidas em épocas próprias relativamente à parte da Empresa, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho na forma prevista pelo artigo 22, incisos I,
lI e III da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.006199/2005-29
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.006199/2005-29

...
4 - Considerando-se as rubricas lançadas na presente NFLD que, a propósito, também
foram submetidas a verificação da empresa durante a Ação Fiscal através de
Discriminativo Analítico de Débito, temos que os valores apurados a titulo de
remunerações pagas no decorrer do mês aos segurados empregados e a contribuintes
individuais, bem como, para o custeio do financiamento do beneficio concedido em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, tiveram por base, as informações prestadas pela Empresa em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social - GFIP.
5- Foram deduzidos dos valores lançados, os salários-família e maternidade pagos aos
Segurados empregados, conforme declaração feita em GFIP. Também foram abatidas as
'compensações' informadas naqueles documentos, decorrentes de Ação Judicial relativa
as contribuições recolhidas a titulo de Autônomos e Pro-Labore, embora pendente de
decisão definitiva.
Após apresentação de impugnação e realização de diligência, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu pela procedência parcial do lançamento, o
fazendo nos seguintes termos: “Tendo recebido os autos em diligência, a autoridade
administrativa reviu o lançamento, sempre nos estritos termos da sentença, ou seja, limitando a
30% do valor devido em cada competência até exaurir o crédito então existente. Foi então
devolvido o prazo para manifestação do interessado que optou por silenciar, assim, por tudo o
que foi exposto, voto pela procedência em parte desta Notificação Fiscal, acatando também em
parte as alterações efetuadas pela fiscal restando o crédito remanescente de R$ 1.016.863,91 (um
milhão, dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), em valores
consolidados em 28/09/2005, conforme demonstrativo DAD-R anexo”.
A decisão da DRJ pela procedência parcial do lançamento motivou a interposição
de recurso de ofício, recurso não conhecido pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, haja vista que
quando do seu julgamento havia ocorrido a majoração do respectivo valor de alçada. O acórdão
2402.02.245 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR À ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando a exoneração do pagamento do tributo possuir valor inferior ao determinado na
portaria ministerial que trata do recurso de ofício, não haverá como conhecer do
recurso.
Recurso de Ofício Não Conhecido.
Vale destacar que o acórdão recorrido faz a ressalva de que, considerando o fato
do Contribuinte não ter sido intimado do acórdão da Delegacia de Julgamento, “os autos devem
ser enviados à Delegacia, para que a Recorrente (sujeito passivo) obtenha ciência da decisão de
primeira instância, dessa decisão e, caso tenha interesse, apresente o recurso voluntário cabível”.
Sem observar a determinação do acórdão 2402-02.245, a Fazenda Nacional foi
intimada do acórdão e apresentou recurso especial suscitando divergência no que tange ao não
conhecimento do Recurso de Ofício. Citando como paradigma o acórdão no 1803-00.312, afirma
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.006199/2005-29

a Recorrente que pelas normas processuais deve-se considerar como valor de alçada para fins de
conhecimento do recurso o valor vigente quando da sua respectiva interposição.
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 354/356, datado de
06.06.2012.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões, fls. 363/369, pugnando pela
nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a decisão da Delegacia de Julgamento.
Citando o art. 59 do Decreto no 70.235/72, defende que a falta de intimação de uma das partes
relacionada a qualquer ato ocorrido acarreta a nulidade de todos os atos posteriores aquele em
que não houve a competente intimação. Para ilustrar seu entendimento transcreveu a ementa do
acórdão 2301-002.847.
O recurso da Fazenda Nacional foi originalmente pautado para 22/08/2019,
entretanto, diante do erro processual acima, o julgamento foi convertido em diligência por meio
da Resolução no 9202-000.229. Na oportunidade foi determina intimação do contribuinte acerca
da decisão de primeira instância com a reabertura dos prazos para interposição dos recursos
cabíveis e demais adoção das demais providências para o curso regular do processo
administrativo fiscal.
O Contribuinte foi intimado por meio de edital, conforme comprovante de fls.
387/388, e não se manifestou nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Inicialmente, relevante destacar que o incidente processual suscitado pelo
Contribuinte em sede de contrarrazões – ausência de notificação acerca da decisão da Delegacia
de Julgamento – foi devidamente saneado a partir da Resolução no 9202-000.229, de 22 de
agosto de 2019.
Na ocisão esta Câmara Superior converteu o julgamento em diligência para
ordenar a realização da intimação cabível, tendo sido ainda determinada a reabertura do prazo
processual para eventual interposição de Recurso Voluntário e novo julgamento. Entretanto,
mesmo intimado e tendo oportunidade para o exercício do seu direito de defesa, o Contribuinte
não se manifestou nos autos, deixando de apresentar o recurso cabível.
Neste cenário, saneado o feito e cumprido os demais requisitos formais, conheço
do recurso da Fazenda Nacional.
Conforme relatado, a questão a ser aqui debatida refere-se ao limite de alçada
aplicável para fins de conhecimento do recurso de ofício, se o limite válido na época da decisão
de proferida pela Delegacia de Julgamento ou o novo limite vigente quando da apreciação do
respectivo recurso pelo Colegiado competente.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 36266.006199/2005-29

Em que pese o argumento apresentado pela Recorrente, o que temos hoje é uma
jurisprudência pacificada sobre o tema. Segundo a Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno
deste Tribunal em 08/12/2014, o limite de alçada deve ser observado quando do julgamento do
recurso de ofício. Vejamos:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Vale destacar que a referida súmula foi aprovada posteriormente à interposição do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e da realização do exame de admissibilidade, razão pela
qual não se verifica impedimento para o conhecimento do recurso especial por força do art. 67,
§§ 3o e 12 do RICARF, hoje com a seguinte redação:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
[...]
§ 12 Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 ­ Código de Processo Civil (CPC); e
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF (grifou-se)
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital